Tribunal: TJMT
Processo: 1013935-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RAI 1013935-15.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por A. A. D. S., representado por Elismar de Araujo dos Anjos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, autos da ação de cobrança no 1000023-34.2020.8.11.0037, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do agravante para recolher as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.
O Agravante requer a reforma da decisão sob o argumento de que o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido sem observar que é evidente a hipossuficiência da parte recorrente.
Afirma que, “acostou devidamente junto a peça inicial, documentos hábeis para informar que este não possui meios de comprovação de renda, sendo prova de sua condição econômica a Declaração de Pobreza, sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, o bairro de baixa renda onde reside, e, ainda, que a mesmo fora atendido pelo SUS. ” (Id. 48384959, pág. 9)
Defende que, “o benefício da justiça gratuita pode ser concedido, portanto, àqueles que dela necessitam, bastando apenas a simples declaração de pobreza, conforme prevê o § 3o, do art. 99, do CPC/2015. ” (Id. 48384959, pág. 11)
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão liminar da decisão interlocutória; no mérito seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada conferindo ao agravante o benefício da justiça gratuita, de forma sucessiva pugna pelo pagamento das custas ao final do processo.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir tão somente o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade da extinção do feito por não recolhimento das custas.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de determinar o sobrestamento da ação de no 1000023-34.2020.8.11.0037, bem como suspender os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator